Tribunal: STF
Processo: AI 836860
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso público. Preterição. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não ocorre preterição quando há abertura de novo certame, após expirado o prazo de validade do concurso anterior.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.